Tribunal: TJDFT
Processo: 0701649-21.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701649-21.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA DE CASTRO BOTELHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Indefiro os pedidos de reconsideração constantes das petições constantes dos IDs 31784086/31843356. O parecer favorável do Núcleo de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, ID 31784087, quanto a remoção da servidora de sua lotação atual, bem como a manifestação da Superintendência da Região de Saúde Oeste, ID 31843356, informando estar de acordo com a movimentação da servidora, todavia condicionada a reposição de carga horária, não esgotaram as discussões no âmbito administrativo. Conforme fluxograma de remoção de servidor por motivo de saúde, houve encaminhamento do parecer do Superintendente da Região de Saúde Oeste, para o Subsecretário da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, para conhecimento e providências necessárias. Os fatos novos trazidos em nada modificam os fundamentos da decisão anterior de indeferimento da liminar. A probabilidade do direito invocado deverá passar pelo crivo do contraditório. Deste modo, mantenho os termos da decisão ID 31228631, por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o decurso do prazo para contrarrazões. Intime-se. I. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito